Tribunal: TJDFT
Processo: 0736266-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUANTUM DEBEATUR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PLANO COLLOR I. CORREÇÕES E DIFERENÇAS. AMORTIZAÇÃO. ABATIMENTO. PROVAS. COMPLEXIDADE DOCUMENTAL. CÁLCULOS TÉCNICOS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. O fato de a parte estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil) nem há elementos outros trazidos pela parte apelada na sua irresignação que contraponham fato impeditivo capaz de obstaculizar o acesso das partes apelantes/autoras ao benefício da gratuidade de justiça.
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto.
3. A análise do caderno processual confere alta complexidade contábil aos documentos unilateralmente acostados aos autos pelas partes. 3. O exame da controvérsia jurídica quanto às alegações e os indicativos dos cálculos e eventuais abatimentos para apuração de possíveis saldos a serem executados depende da realização de estudos técnico-contábeis que desbordam os contornos dos cálculos medianos no que concerne à definição do quantum debeatur.
4. No caso específico, a perícia técnica tem função instrumental fundamental e de alta carga valorativa na medida em que poderá constatar, destacadamente, a correção das incidências das atualizações, os diferenciais de valores e os alegados abatimentos pendentes com base no que fora decidido na ação civil pública de n.o 94.008514-1, concorrendo para a formação de um título judicial que nutra o caráter da liquidez necessária ao aparelhamento do cumprimento de sentença.
5. O desfecho da lide reclama a realização de cálculos periciais que poderão auxiliar a formação do convencimento final do juízo e aprimorar a solução judicial quanto à definição do valor devido ou já compensado entre as partes, razão pela qual é imperioso reconhecer o cerceamento de defesa pela necessidade de realização da prova pericial, anulando-se a sentença para seja reinaugurada a fase de instrução com o comando de produção da prova pericial.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.